Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-62.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000818-62.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATA NAEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 060.147.921-12 (APELANTE), DANIEL DIAS DE BRITO - CPF: 004.065.901-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 050.219.031-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
Pedido de absolvição. Palavra da vítima. Especial relevância. Depoimentos de testemunhas. Uso voluntário de bebida alcoólica. Não exclusão de responsabilização penal. Entendimentos do STJ e TJMT. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante
a 1 (um) ano de reclusão,
em regime aberto, por lesão corporal
[praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino]
,
visando a absolvição
.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência probatória para a condenação; 2) ausência de dolo por uso voluntário de bebida alcoólica.

III. Razões de decidir

1.

Em contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, relatório médico e pelas diligências policiais [prisão em flagrante, encaminhamento da vítima à unidade de saúde], revelam-se suficientes para sua comprovação.

2. “
A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”.

3. O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas materiais e testemunhais, justificam condenação em crimes de violência doméstica.

2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, e 129, §13º; Lei nº 11.340/2006; CF/1988, art. 5º, I e III; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.02.2024; STJ, AP nº 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 16.11.2021; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.06.2024; TJMT, AP N.U 1003124-20.2021.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.04.2025; TJMT, Ap nº 0001237-15.2018.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000818-62.2024.8.11.0049 - COMARCA
DE VILA RICA

APELANTE(S): NATA NAEL DA SILVA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por NATA NAEL DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJe 1000818-62.2024.8.11.0049), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto - art. 129, § 13º, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 - (ID 301249941).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“não houve agressão intencional à vítima”
, porque estava
“sob efeito de álcool”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 301249944).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA RICA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 301249946).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Síntese ministerial: Recurso de Apelação Criminal. Violência Doméstica. Lesão Corporal. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegação de ausência de dolo e insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Em delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima ganha superlativa importância para a elucidação dos fatos, isso porque, na maioria das vezes, aqueles crimes são praticados longe dos olhos de testemunha, no recôndito do lar, como no presente caso. Precedentes do STJ e do TJ/MT. Necessidade de julgamento com perspectiva de gênero. Lesão corporal motivada pela recusa da vítima em manter relações sexuais, circunstância que revela uma tentativa de subjugação da mulher, com desrespeito à sua autonomia sobre o próprio corpo, caracterizando violência baseada no gênero. O parecer é pelo desprovimento do recurso”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 292178395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] No dia 17/04/2024, por volta das 21h10min, no interior da residência particular localizada na Avenida Visconde de Barbacena, nº 1280, Bairro São Pedro, Vila Rica/MT, o indiciado NATÃ NAEL DA SILVA PEREIRA, com vontade e consciência, por razões da condição de sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua companheira, Srª Ana Lúcia Pereira Nascimento, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 153387823), Boletim de Ocorrência (ID 153387831), Prontuário médico (ID 153387838), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 153387839), Termo de Depoimento e demais documentos coligados no feito. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia NATÃ NAEL DA SILVA PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 11.340/06.”
(Clarisse Moraes de Ávila, promotora de Justiça - ID 301249863)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito (ID nº 153387823), boletim de ocorrência (ID nº 153387831), prontuário médico (ID nº 153387838), auto de exame de corpo de delito (ID nº 153387839), termo de declarações da vítima (ID nº 153388045), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O laudo de exame de corpo de delito e o prontuário médico atestam a existência de lesão corporal na região do supercílio esquerdo da vítima, com necessidade de sutura, o que corrobora a materialidade do crime em questão (ids. 153387838 e 153387839).

No que concerne à autoria, de igual modo, restou devidamente comprovada pelos elementos de informação coligidos nos autos.

Em seu depoimento judicial, a vítima Ana Lúcia Pereira do Nascimento relatou, de forma segura e coerente, que sofreu agressões físicas por parte do denunciado na data dos fatos. Afirmou que foi agredida com socos no rosto, que resultaram em lesões que necessitaram ser suturadas, conforme descrito no prontuário médico de atendimento. A vítima relatou ainda que, após os fatos que culminaram nesta ação penal, findou seu relacionamento com o acusado.

Corroborando a versão da vítima, os policiais militares Daniel Dias de Brito e Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira, que atenderam a ocorrência, relataram em juízo que foram acionados pela vítima, que narrou ter sido agredida pelo acusado.

Descreveram que, ao chegar na residência, a vítima estava na porta e apresentava lesões visíveis no rosto, compatíveis com as descritas no laudo médico da vítima.

Em seu interrogatório, o acusado Nata Nael da Silva Pereira negou a prática do crime nos moldes narrados na denúncia. Alegou que não agrediu intencionalmente a vítima, aduzindo que se tratou apenas de um acidente. Sustentou que estavam deitados no escuro, ele de costas para a vítima, que, segundo ele, estava alcoolizada e proferindo palavras de baixo calão, e que ao se virar acidentalmente acertou o rosto da vítima. [...]

Quanto à tese defensiva de ausência de dolo, verifica-se que não merece prosperar.

As circunstâncias em que o crime ocorreu, somadas ao depoimento firme e coeso da vítima e aos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, demonstram claramente a intenção do réu em agredir sua companheira, motivado pelo ciúme e pelo fato de ela ter se recusado a manter relações sexuais naquela ocasião. [...]

Portanto, restou devidamente comprovado que o réu agiu com dolo ao agredir fisicamente sua companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o réu NATA NAEL DA SILVA PEREIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.”
(Natalia Paranzini Gordni Janene, juíza de Direito -
ID 301249941)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Corpo Delito (ID 301249850) e Relatório Médico (ID 301249856 - fls. 36/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ana Lúcia Pereira do Nascimento, vítima (ID 301249390), Daniel Dias de Brito, policial militar (ID 301249385), Manoel de Carvalho da Cruz, policial militar (ID 301249387), Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira, policial militar (ID 301249388), e NATA NAEL DA SILVA PEREIRA, apelante (ID 301249395).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima, Ana Lúcia Pereira do Nascimento (Relatório de Mídias - ID 301249935), dos policiais militares Daniel Dias de Brito, Manoel de Carvalho da Cruz e Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira (Relatório de Mídias - ID 301249935) e, procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 301249935).

Dito isso, vejamos.

A versão de Ana Lúcia Pereira do Nascimento [vítima], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que o apelante [NATA NAEL DA SILVA PEREIRA] agrediu-a
“com socos na cara”
por não aceitar sua recusa em
“manter relações sexuais”
no dia 17.4.2024, por volta das 21h10min, na residência [em comum], localizada na Avenida Visconde Barbacena, nº 1280, bairro São Pedro, em Vila Rica/MT (ID 301249390; Relatório de Mídias - ID 301249935).

Essa narrativa [da vítima] possui correspondência ao resultado, qual seja, a natureza das lesões constantes no Laudo de Corpo Delito (ID 301249850) e Relatório Médico [subscrito por Luiz Alberto M. Passos Souza CRM/MT 13.592], o qual identificou
“lesões cortocontusas em região do supercilio e hematomas em lábio superior esquerdo”
, provocadas por
“instrumento contundente - punhos”
(ID 301249856 - fls. 36/38).

Atente-se que os policiais militares [
Daniel Dias de Brito, Manoel de Carvalho da Cruz e Thiago Taffarel Marques da Silva Oliveira] confirmaram, nas fases policial e judicial, terem atendido a ocorrência e, na oportunidade, visualizaram
“lesões no rosto, próximas a sobrancelha, sangrando”
,

motivo pelo qual foi necessário encaminhá-la ao hospital para atendimento médico

(ID 301249385; ID 301249387; ID 301249388; Relatório de Mídias - ID 301249935).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por exame de corpo delito, relatório médico e pelas diligências policiais [prisão em flagrante, encaminhamento da vítima à unidade de saúde], revelam-se suficientes para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 23.2.2024; AP n. 835/DF, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 24.4.2023; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 21.6.2024).

Aplicável a diretriz jurisprudencial da
“perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica”
(AP N.U 1003124-20.2021.8.11.0013, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 30.4.2025).

Por sua vez,
o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado, 16.11.2021).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, Ap nº 0001237-15.2018.8.11.0048, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

Logo, a condenação do apelante por lesão corporal - praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, §13º) - deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025